Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, manejado pelo exequente contra três executados para a satisfação de dívida no valor atualizado de R$658.740,14 (seiscentos e cinquenta e oito mil setecentos e quarenta reais e quatorze centavos). O exequente e dois executados entabularam acordo para o pagamento do crédito exequendo em 42 (quarenta e duas) parcelas de R$12.047,61 (doze mil e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), a serem vertidas em favor da parte, bem como 28 (vinte e oito) parcelas de R$2.000,00 (dois mil reais), ao advogado do exequente, consignando expressamente como termo final o dia 15/7/2024.

2. Diante de tal quadro, o Juízo a quo extinguiu o processo, com fulcro no artigo 924, III, do CPC, ante a extinção total da dívida, ao argumento de que as partes constituíram “título executivo extrajudicial autônomo, a viabilizar a execução direta do objeto acordado, caso venha a ocorrer o seu descumprimento, na esteira do que dispõe o artigo 784, inciso III, do CPC”.

3. Irresignado, o exequente interpõe apelação, requerendo seja cassada a sentença e determinada “a suspensão da execução até o cumprimento integral e efetivo do acordo firmado entre as partes, ou até manifestação delas em sentido diverso, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil”.

4. Conforme o disposto nos arts. 513 e 771, ambos do CPC, ao cumprimento da sentença somente serão aplicadas as disposições do Livro I da Parte Especial subsidiariamente, no caso de inexistência de regra própria. Nesse contexto, preconiza expressamente o art. 922 do CPC que, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

5. Pela exegese do art. 922 do CPC, é inconteste que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o cumprimento de sentença deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes, nem de qualquer limitação temporal.

6. Desse modo, não há se falar em quitação da dívida e constituição de título executivo extrajudicial, a ensejar a extinção do cumprimento de sentença, mormente quando o instrumento do acordo extrajudicial evidencia a intenção das partes de não promoverem a novação da dívida, mas sim constituírem negócio jurídico de cunho processual para facilitar o pagamento dos débitos existentes entre estas. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil".

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para devolver os autos à origem e suspender o processo até 15/7/2024.